Tribunal: STF
Processo: AR 1326
Classe: AR
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-16
Data de publicação: 1996-12-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA

SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PARTIR DA SENTENÇA QUE OS FIXOU EM

PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DA CAUSA, E NÃO A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA

AÇÃO: ART. 1º DA LEI Nº 6.899/81. SÚMULA 343.

1. Fixação como dies a quo da correção monetária sobre honorários

advocatícos, arbitrados na sentença em percentual sobre o valor da

causa, a data do ajuizamento da ação (§ 2º do art. 1º da Lei nº

6.899/81) - Apelação Cível nº 3.368/86-TJRJ.

Reforma desta decisão, por esta Corte, para fixar como termo inicial da

correção monetária a data em que foram fixados (sentença) - RE nº

114.672-9.

Ação rescisória proposta contra este julgado, fundada em violação de

literal disposição de lei, para restabelecer o entendimento do Tribunal

de Justiça.

2. À época desta decisão, era controvertida a interpretação do texto

legal invocado, vindo, posteriormente, a se fixar em sentido contrário;

entretanto, em tais casos, aplica-se a jurisprudência desta Corte,

segundo a qual "não cabe ação rescisória por ofensa a literal

disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em

texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais" (Súmula 343),

"ainda que a jurisprudência do STF venha, posteriormente, a fixar-se em

sentido contrário." (RE nº 89.924-SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, in RTJ

91/312).

3. Ação julgada improcedente.